Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0700296-45.2019.8.07.0001 Apelantes: Raquel Almeida da Silva Sivanildo dos Santos Sousa Apelado: João Alberto Lima La Rosa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Raquel Almeida da Silva e Sivanildo dos Santos Sousa (Id. 11707896) contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido principal parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente. Após a revogação da primeira transação noticiada nos autos (Id. 13627480 e Id. 13627481) por meio da decisão referida no Id. 18375084, os apelantes informam que celebraram nova transação com o apelado e requerem, assim, a homologação do referido negócio jurídico (Id. 20076832). Em seguida, o recorrido concordou com os termos da transação (Id. 20076830), cujo instrumento foi assinado pelas partes e por seus procuradores. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada pelas partes (Id. 20076830), para que produza seus efeitos regulares. Homologo igualmente a desistência do recurso interposto. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator